Tribunal: TJES
Processo: 5008844-02.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008844-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAISE DIAS BORGES NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação indenizatória demanda ajuizada por Maise Dias bBorges e Erionario Ribeiro Nascimento em face de Via Varejo S/A, onde afirma em 07 de dezembro de 2022, realizou a compra um conjunto estofado buarque vel marrom junto a requerida, no valor de r$ 2.048,10, bem como, a compra de uma estante, no valor de R$ 1.499,00. Aduz que, em 17 de Dezembro de 2022, recebeu a estante faltando 02 (duas) peças. Destaca que o sofá não lhe foi entregue, tendo a Requerente procurado a Requerida para saber o motivo pelo qual, não foi realizada a entrega do sofá, sendo informada que a transportadora não havia agendado a data de entrega e que em face do não agendamento da entrega do sofá, a Requerida cancelou a primeira nota fiscal e realizou uma nova venda de outro sofá, no mesmo valor do primeiro e com as mesmas especificações. Relata ainda que, o sofá tinha nova previsão de entrega para 03 de Janeiro de 2023, sendo lhe entregue no dia 04 de Janeiro de 2023, um produto diferente do qual havia adquirido. Afirma que procurou a Requerida para tentar de solucionar o problema, sendo informada que a Requerida não disponha do produto adquirido e que deveria cancelar novamente a nota e realizar uma nova compra. Por fim alega que em 31 de Janeiro de 2023, se encaminhou ao PROCON para solucionar o caso, tendo a ré montado a estante e realizado a troca do sofá cinza pelo marrom, porém, o sofá que lhe foi entregue apresenta vários defeitos. Requer o cancelamento da compra do sofá e restituição do valor pago de R$ 2.048,10 e indenização por danos morais.

Em contestação de id 26347396, a Requerida alega inexistência de vícios e ausência de danos morais e materiais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO o requerido a pagar a parte autora o valor de R$ 2.048,10, com correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação e juros legais ao mês a contar da data citação. CONDENO ainda o requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de dano moral, com correção monetária e juros legais ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da indenização por danos morais. A parte autora, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada para majorar a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pelas partes recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Quanto ao recurso interposto por GRUPO CASAS BAHIA S.A:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, o que ocasionou danos materiais e morais às partes recorridas. Motivo pelo qual, a presente demanda merece a procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto aos recursos interpostos por ERIONARIO RIBEIRO NASCIMENTO e MAISE DIAS BORGES:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença no que concerne à majoração da indenização por danos morais.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, é indubitável o sofrimento decorrente do ato ilícito perpetrado pelos requerentes, ora recorrentes, sendo patentes os momentos de profunda angústia experimentados pelos recorrentes.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$4.000,00, sendo dois mil reais para cada requerente, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrentes e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorrentes, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação de seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para majorar os danos morais para o importe de R$: 4.000,00, sendo dois mil reais para cada recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)